Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-26.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 3o DA LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito bancária ocorre no prazo de 3 (três) anos, consoante o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), o art. 44 da Lei n. 10.931/04. No mesmo prazo prescreve a correspondente pretensão executória, nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o art. 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão.

2. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente.

3. A Lei n. 14.010/2020 suspendeu a contagem dos prazos prescricionais entre 12/6/2020 e 30/10/2020 - 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias -, de modo que o termo final do prazo prescricional foi prorrogado para 24/10/2023. No caso, na data da sentença (29/8/2023), não havia decorrido prazo superior a 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias após o transcurso de 1 (um) ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis do devedor, este finalizado em 4/6/2020, data que serve como termo a quo da prescrição intercorrente. Deve-se, assim, reconhecer a inadequação da r. sentença que extinguiu o processo, porquanto não ultrapassado o prazo prescricional aplicável à espécie.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.